Tribunal: TJDFT
Processo: 0731409-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731409-15.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 1 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR